Tribunal: TJDFT
Processo: 0004992-96.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004992-96.2018.8.07.0003 AGRAVANTE: REGINALDO CUNHA SOARES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por REGINALDO CUNHA SOARES contra decisão desta Presidência que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário do ora agravante (ID 13856238), considerando o decidido no RE 593.818 (Tema 150) pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta que, não obstante a afetação do paradigma, o recorrente encontra-se preso provisoriamente, situação que afasta a suspensão do processo prevista no § 5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 966177 RG-QO. Pugna pela revogação da decisão agravada e pela admissão do apelo constitucional. Contrarrazões ID 15998077. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo parcialmente a decisão de ID 13856238, tão somente no tocante ao recurso extraordinário, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. DECLARAÇÃO INCIDENTAL PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO SUPERIOR A 5 ANOS. SISTEMA DA PERPETUIDADE. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE EXACERBADA. REDUÇÃO. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O Conselho Especial do TJDFT, no bojo da ARI no 2018.00.2.005802-5, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, decisão a ser acatada pelos órgãos fracionários do Tribunal, com a consequente aplicação da causa de aumento referente ao uso de arma branca no roubo. 2. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito, em especial a palavra firme e coerente da vítima. 3. O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes STJ. 4. Existindo duas causas de aumento no crime de roubo, possível a utilização de uma delas como causa de aumento de pena na terceira fase, e outra como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase. Precedentes. 5. Constatado excesso na fixação da pena-base, impõe-se sua redução para patamar adequado, razoável, proporcional e suficiente para reprovação e prevenção do delito. 6. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP. 7. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão com agravante da reincidência, em se tratando de réu multirreincidente. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente, de início, defende a existência de repercussão geral. No que se refere à interposição fundada na alínea “b” do autorizador constitucional insurge-se com relação à declaração de inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018. Quanto à alegada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XL, XLVI e XLVII, alínea “b”, todos da Constituição Federal, alega que a Lei 13.654/2018 é constitucional e deve retroagir para beneficiá-lo. Ainda nesse aspecto, acrescenta que a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes deve ser valorada positivamente com a consequente redução da pena-base, uma vez que as condenações com trânsito em julgado cuja extinção da pena ocorreu há mais de 5 (cinco) anos não podem ser utilizadas tanto para fins de reincidência quanto para a valoração dos maus antecedentes, tendo em vista a vedação à aplicação de prisão perpétua e ao direito ao esquecimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019